Tribunal: STF
Processo: ARE 964163
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.5.2016. ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO PARA CESSÃO DE SERVIDORES. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. A análise da questão referente à competência para apreciação do feito encontra óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    4. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.